Tribunal: TJDFT
Processo: 0003616-05.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. INVIÁVEIS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. As declarações da vítima foram coerentes e harmônicas entre si, extrajudicialmente e sob o crivo do contraditório, além de serem corroboradas pela confissão do réu.
3. Diante do quadro probatório produzido, pelo qual não há dúvidas quanto à autoria e à materialidade da contravenção penal em comento, bem como quanto ao dolo do réu, não há falar em absolvição de qualquer espécie.
4. Razoável a condenação em 1 (um) salário-mínimo, vigente à época da sentença, a título de danos morais para a vítima, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
5. Recurso desprovido.